Tribunal: TJMT
Processo: 1048927-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048927-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSINEY DA SILVA LOPES - CPF: 569.845.531-72 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted -

saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprestimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada -

vício de consentimento caracterizado - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – juros remuneratórios minorados –
READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
–

repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados –
QUANTUN
QUE NÃO PODE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -

VALOR QUE DEVE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - recurso PARCIALMENTE provido.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos,

deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência
P
orém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021